Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700434-36.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MICKAEL VIEIRA SALES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de Entorpecentes. Preliminar. Nulidade das provas. Ingresso ilegal em domicílio. Inocorrência. Fishing expedition. Não ocorrência. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Mickael Vieira Sales contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias-multa ao valor unitário mínimo legal vigente à época do fato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ilegalidade da busca domiciliar, com o desentranhamento de todas as provas ilícitas dela decorrentes (ii) se há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; (iii) se a valoração negativa da culpabilidade foi realizada de forma correta; e, (iv) qual o quantum de aumento adequado na primeira fase de dosimetria da pena. III. Razões de decidir. 3. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. 4. Não se cogita da ocorrência de fishing expedition (pescaria probatória) quando a atividade policial foi desenvolvida regularmente, com a confissão do réu de manter em depósito substâncias entorpecentes em seu domicílio. 5. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas. 6. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos. 7. Não se mostra adequada a valoração negativa da culpabilidade do réu, tendo em vista que a condenação pretérita deve ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes. 8. Não havendo mais de uma condenação, a existente deve ser utilizada para fins de reincidência e a valoração negativa da culpabilidade ser afastada. O recorrente aponta violação aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, por falta de justa causa/fundada suspeita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Conforme se observa no arquivo de mídia referente ao interrogatório judicial (mídia de ID 193416585), MICKAEL VIEIRA SALES sustentou que a arma era sua e destinada à sua proteção; que o entorpecente era seu e todo destinado ao uso pessoal; que à época dos fatos auferia a quantia aproximada de três mil reais e despendeu, apenas na aquisição da arma, a quantia de cinco mil reais, em quatro parcelas; que não autorizou o ingresso policial em sua residência; que estava foragido, razão pela qual os policiais foram até a sua casa buscar um documento pessoal. A partir do relato do próprio réu observa-se que houve fundadas razões para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, em função da confirmação, por parte do réu, da existência de entorpecentes em sua residência e dos mandados de prisão em aberto em seu desfavor, além da consequente autorização de entrada dos policiais em sua residência, a qual foi filmada. Assim, não há dúvida sobre a legalidade do agir policial no caso em análise. Além disso, tais circunstâncias também tornam desnecessária a autorização de ingresso, eis que existiria evidente flagrante de crime permanente a justificar o ingresso independentemente de autorização. (ID 64795345) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS. IDONEIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em situações de fundada suspeita ou consentimento do morador, desde que haja justa causa, o que ocorreu no caso em exame, onde havia denúncias de tráfico e o réu tentou evadir-se ao notar a presença dos policiais. 5. O consentimento para a entrada dos policiais foi confirmado pelos próprios depoimentos colhidos, indicando que o réu autorizou a busca domiciliar, afastando, assim, a tese de ilicitude das provas obtidas. (...). (EDcl no HC n. 889.815/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029